Tribunal: STM
Processo: 7000546-45.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000546-45.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: BRUNO PEREIRA ALMEIDA
ADVOGADO: JAMMES BEZERRA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, concedeu a ordem de Habeas Corpus, declarando extinta a
punibilidade de BRUNO PEREIRA ALMEIDA, nos autos da Ação Penal Militar nº
0000014-06.2010.7.11.0011, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso IV, e seus §§ 1º e
5º, inciso II, ambos do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Jammes
Bezerra de Oliveira, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/11/2020 18:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218dd9dbe8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000546-45.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: BRUNO PEREIRA ALMEIDA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
ADVOGADO: JAMMES BEZERRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 303 DO CPM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIAÇÃO PELO
JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Embora haja precedente desta Corte orientando pela não admissão de Habeas
Corpus como sucedâneo de recurso, verifica-se que o caso vertente cuida de situação
específica, em que o Juízo de origem deixou de analisar o pedido de reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que já tinha exaurido
sua respectiva prestação jurisdicional.
II - Reconhece-se a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal por se tratar de matéria de ordem pública e se
encontrarem demonstrados os marcos temporais referentes ao curso do prazo
prescricional.
III- Ordem de Habeas Corpus concedida para declarar extinta a punibilidade do
paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com
fundamento nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso IV, e seus §§ 1º e 5º, inciso II, ambos
do CPM. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conceder a
ordem de Habeas Corpus, para declarar extinta a punibilidade de BRUNO PEREIRA ALMEIDA, nos autos
da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso IV, e seus §§ 1º e 5º, inciso II,
ambos do CPM.
Brasília, 28 de outubro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/11/2020 18:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218dd9dbe8

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000546-45.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: BRUNO PEREIRA ALMEIDA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
ADVOGADO: JAMMES BEZERRA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado JAMMES BEZERRA DE OLIVEIRA, em favor de BRUNO
PEREIRA ALMEIDA, sem pedido de liminar, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, em virtude de o magistrado não ter apreciado o pedido da Defesa para aplicação da
prescrição formulado nos autos da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011.
2. Em apertada síntese, informa o impetrante que, nos autos da referida Ação Penal Militar nº 0000014-
06.2010.7.11.0011, o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão como incurso no delito
capitulado no art. 303 do CPM e que a respectiva Sentença transitou em julgado para o Ministério Público
Militar em 29/7/2020 (Evento 1.886 da APM). Informa, ainda, que a Defesa interpôs recurso de apelação
em 27/7/2020 (Evento 1.868 da APM) e, em 29 do mesmo mês, apresentou requerimento, perante o Juízo
a quo, pleiteando a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos arts. 123,
inciso IV, e 125, inciso IV e respectivo § 1º, ambos do CPM (Evento 1.896 da APM), uma vez que a
Denúncia fora recebida em 18/2/2008 e a Sentença condenatória disponibilizada no e-Proc/JMU em
17/7/2020, operando-se o lapso prescricional em 18/2/2020.
3. Alega que, em 5/8/2020, a autoridade apontada como coatora deixou de observar o art. 81 do CPPM,
quando, em menos de 5 (cinco) minutos, apresentou duas manifestações: a primeira, para receber os
recursos das apelações interpostas nos autos (Evento 1.918), e a segunda, para consignar que estava se
abstendo de realizar o ato processual de extinção de punibilidade por suposto exaurimento de
jurisdição.
4. Dessa forma, invocando o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 466 e 467, alínea
"h", do CPPM, requer o impetrante, in litteris:
"(...).
Diante do exposto, em face de manifesta ilegalidade e do constrangimento de que é
vítima Bruno Pereira Almeida, impetra-se o presente pedido de Habeas Corpus para que
seja reconhecida e declarada a prescrição, na forma retroativa, e a consequente extinção
da punibilidade, com fulcro no art. 81 do CPPM e nos arts. 123, IV e 125, IV e § 1º, do
CPM, em favor do Paciente, depois de prestadas as devidas informações pela autoridade
coatora e o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, para conceder a ordem, expurgando
da Justiça Castrense a abstenção do Juízo de Piso na apreciação da questão de ordem
pública, que deve ser declarada a qualquer tempo, atendendo-se, destarte, aos reclamos
da mais lídima Justiça."
5. Em resposta ao pedido de informações, o Dr. ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS, Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, esclareceu que "(...) a partir da publicação da sentença, o Juízo
de primeiro grau esgota a sua função jurisdicional, somente podendo corrigir erros materiais, como dispõe

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/11/2020 18:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218dd9dbe8
o art. 494, I, do Código de Processo Civil, analogicamente aplicável ao processo penal militar(...)", e que
"(...) prolatada a sentença e interposto o recurso pela parte, este Juízo não mais pode exercer a jurisdição,
cabendo ao e. STM a análise da ocorrência de prescrição" (Evento 8).
6. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, a qual opinou pela concessão da Ordem de
Habeas Corpus, para reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, para que seja declarada, por conseguinte, a extinção da punibilidade em favor do paciente
BRUNO PEREIRA ALMEIDA, no delito de peculato, na Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011,
com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso IV, e seus §§ 1º e 5º, incisos I e II, ambos do CPM
(Evento 11).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/11/2020 18:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218dd9dbe8

VOTO

É importante registrar que há precedentes deste Tribunal que orientam pelo não cabimento Habeas Corpus
como sucedâneo recursal.
2. Porém, como bem ponderou a ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, a presente impetração trouxe a quaestio de forma objetiva sem necessidade de
aprofundamento fático, suplantando eventuais discussões sobre o conhecimento do writ. Nesse sentido,
cito o presente precedente, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 320 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. MARCOS INTERRUPTIVOS BEM DELINEADOS. COISA JULGADA OPERADA
RETROATIVAMENTE À DATA DA EXPIRAÇÃO DO ÚLTIMO RECURSO ADMITIDO PELA CORTE
CASTRENSE ANTES DA NÃO ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DA LEX GRAVIOR
ANALOGICAMENTE.
O mote principal deste Remédio Heroico visa o reconhecimento da extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição.
Malgrado o art. 516, alínea "l", do CPPM, indique o manejo do Recurso em
Sentido Estrito para combater o indeferimento do pedido de reconhecimento da
prescrição, o art. 467, alínea "h", menciona o uso do Habeas Corpus quando
estiver extinta a punibilidade do Acusado.
Além disso, a prescrição pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 133
do CPM, pressupondo, dessa forma, a ausência de formalidade para o seu
reconhecimento. Ademais, uma simples petição ao Juízo da causa poderia dar
ensejo a sua constatação. Preliminar rejeitada à unanimidade.
Os juízos negativos de admissibilidade recursal realizados na origem não obstam a
formação da coisa julgada da decisão condenatória.
A formação da coisa julgada operou-se após a publicação do último acórdão proferido por
esta Corte, no caso, os Embargos de Declaração, rejeitados no dia 3/8/2011.
Em momento algum o Juízo utilizou-se do marco interruptivo acórdão condenatório
recorrível para subsidiar sua Decisão de indeferimento da prescrição, mas sim do trânsito
em julgado. Writ conhecido e denegado à unanimidade." (STM, Habeas Corpus nº 201-
09.2017.7.00.0000 Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Decisão publicada em
23/11/2017). (Grifo nosso.)
3. In casu, a situação é mais específica, pois sequer poderia ser argumentado que caberia a interposição
de recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 516, alínea "l", do CPPM, considerando que o Juízo a
quo já se manifestou esclarecendo que não poderia mais exercer a jurisdição no feito. Diante disso, estaria
impossibilitado inclusive de empreender o primeiro juízo de admissibilidade do recurso em sentido
estrito, tampouco de avaliar o juízo de retratação de que trata o art. 520 do CPPM.
4. Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente writ.
5. No que diz respeito ao mérito desta impetração, vale transcrever a manifestação da Drª. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO pela didática como foi enfrentada a questão, o que me parece suficiente para dirimir a
presente pendência não enfrentada pelo Juízo a quo, conforme os seguintes fragmentos, in litteris:
"(...)
Conforme de depreende dos autos, após o compartilhamento de provas obtidas pela

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/11/2020 18:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218dd9dbe8
Polícia Federal, junto com outros elementos de provas, a r. Denúncia foi ofertada pelo
Ministério Público Militar em 11/01/2008, em desfavor de 39 (trinta e nove) acusados,
entre os quais o ora paciente. (APM, evento 79, DENUNCIA2)
A r. Denúncia foi devidamente recebida em 28/02/2008 pelo Juízo da Auditoria da 12ª
CJM, ou seja, não transcorreu tempo demasiado entre a dita Operação desencadeada pela
Polícia Federal e o início da persecução penal militar nessa Justiça Especializa (evento 77,
Doc.64REC-DENUNCIA, -fl. 36)
Porém, após a deflagração do feito no ano de 2008, teve início uma verdadeira via crucis,
com diversos incidentes processuais ocorridos, como bem didaticamente consta na
alentada r. Sentença (APM, fls. 8/13, evento 1794), quais sejam, em breve síntese:
separação de feitos; desaforamentos da 12ª CJM para 11ª CJM ante a dificuldade em se
formar Conselho Especial de Justiça, redistribuição; oferecimento de mais três denúncias
pelo MPM em face de novos acusados; suspeição de Magistrado; pedidos de
reaforamentos; impetração de inúmeros habeas corpus; nova citação dos acusados, etc.
Dito isso, cabe ressaltar que em casos tais para resguardar a segurança jurídica do
acusado e o postulado da razoável duração do processo, espera-se que haja o
julgamento dentro de um prazo delimitado no tempo, cujo lapso temporal é estipulado
pelo próprio Estado no CPM, em seu art. 125 caput e seus parágrafos, no chamado
instituto da prescrição penal.
In casu, a Defesa argumenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, entre os marcos interruptivos do recebimento da Denúncia e a
prolação da Sentença (art. 125, § 5º, inc. I e II, do CPM).
Com razão o Impetrante, senão vejamos.
A pena de 8 anos de reclusão imposta ao Paciente na Sentença (APM, evento 1794, fls.
205/210), restou fixada naquele patamar em definitivo, sem possibilidade de modificação,
tendo em vista o trânsito em julgado para a acusação em 29/07/2020 (APM, evento 1886)
Assim, conforme art. 125, inciso IV, do CPM, a pena de 8 anos de reclusão prescreve em
12 (doze) anos.
Nessa toada, procedendo-se ao cálculo aritmético, vê-se que entre a data do recebimento
da Denúncia, em 28/02/2008, e data de publicação da Sentença, em 17/07/2020,
transcorreu período superior ao lapso temporal prescricional de 12 anos, dando assim
causa à extinção da punibilidade do paciente naquele vertente feito.
Antes de encerrar, oportuno ressaltar, só a título argumentativo, que a jurisprudência
vigente não admite prima facie a impetração do habeas corpus como sucedâneo do
recurso processual adequado, porquanto a utilização do writ deve ser restrita às situações
onde o Paciente sofrer ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua
liberdade de locomoção física por ato ilegal ou arbitrário de autoridade.
Contudo, entendemos que a impetração do vertente writ com o seu processamento
célere nesse e. STM, trouxe a quaestio de forma objetiva sem necessidade de
aprofundamento fático, o que, ao nosso sentir, suplanta eventuais discussões sobre o
conhecimento do mandamus, bem como sobre a discussão da competência da apreciação
do pedido pelo Juízo de piso, bem como sobre eventual recurso cabível em face daquela
decisão denegatória, caso fosse reconhecida a competência daquele Juízo (art. 516, "j",
do CPPM).
Conclui-se assim que, por ora, mesmo que inexista qualquer ameaça a status
libertatis do acusado, pois foi-lhe assegurado o direito de apelar em liberdade,
além da hodierna jurisprudência que proíbe a execução provisória da pena, a
concessão da Ordem no momento por certo evitará qualquer ameaça ou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/11/2020 18:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218dd9dbe8
ilegalidade porventura vindoura do Estado-Juiz, dada a perda do jus puniendi.
Por fim, é valido afirmar que a concessão da Ordem não obsta o processamento
do recurso de Apelação já interposto, caso assim seja a vontade da Defesa,
conforme § 1º do art. 125 do CPM, o qual assim dispõe; 'Sobrevindo sentença
condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a
regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do
andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da
prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.' grifo nosso." (Grifos
acrescidos.)
6. Vale ainda ressaltar que, apesar de o art. 125, § 1º, do CPM, admitir a aplicação da prescrição sem
prejuízo do andamento do recurso, caberá a este relator, por prevenção, aferir, inicialmente, os
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da Apelação interposta pela Defesa de BRUNO
PEREIRA ALMEIDA.
7. Dessa forma, na impossibilidade de o Juízo a quo reconhecer a prescrição, o que foi demonstrado pela
autoridade apontada como coatora, deve este Tribunal reconhecê-la por meio desta impetração, uma vez
que os marcos temporais referentes ao curso do prazo prescricional foram sobejamente demonstrados. Ou
seja, a Denúncia oferecida contra o paciente foi recebida em 28/2/2008 e a Sentença que o condenou a
8 (oito) anos de reclusão, como incurso no art. 303 do CPM, foi publicada em 17/7/2020 e
transitada em julgado para o Ministério Público Militar em 29/7/2020 (Evento 1.886 da APM), o
que comprova que houve o transcurso de período superior ao lapso temporal de 12 (doze) anos, para ser
aplicada a prescrição, na forma dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso IV, e seus §§ 1º e 5º, inciso II, ambos
do CPM, in verbis:
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
(...);
IV - pela prescrição;
(...).
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...).
IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a
oito.
(...)
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a
prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada,
sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do
curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
(...);
II - pela sentença condenatória recorrível. (Grifos nossos.)
Ante o exposto, concedo a ordem de Habeas Corpus e declaro extinta a punibilidade de BRUNO PEREIRA
ALMEIDA, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso IV, e seus §§ 1º e 5º,
inciso II, ambos do CPM.